Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015641-33.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), DM PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.534.304/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISA YURI YAMAMOTO - CPF: 058.874.568-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – COISA JULGADA MATERIAL – PRECEITO CONSTITUCIONAL – ART. 5o, INCISO LV DA CF/88 – INOCORRÊNCIA - INCISO V DO ART. 966 DO CPC – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – QUESTÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(1)- Ocorrendo a coisa julgada material, em homenagem ao prescrito no XXXVI do art. 5o da CF/88, que a torna imutável entre as partes, somente pode ser desconstituída através da ação rescisória desde que demonstrados um dos requisitos do artigo 966 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizada como mero recurso apelativo com prazo alongado.

(2)- Se a parte, ao propor a demanda, o faz com amparo no art. 966, inciso V, do CPC, deve, sob pena de sair vencido na demanda, demonstrar, de forma inequívoca, que residiu na sentença ou no acórdão, violação manifestamente demonstrada da norma jurídica alegada.

(3)- ‘a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo. Isso porque, ‘para que a ação rescisória fundada no art. 485, V (hoje 966-V), prospere, é necessário que a interpretação dada pelo ‘decisum’ rescindendo seja de tal modo aberrante e que viole o dispositivo legal na sua literalidade’. (AgRg 854358-RS, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, publicado em DJE 7/5/3008). Não residindo demonstração e, sobretudo porque, na análise sistemática do Código de Processo Civil, existe a possibilidade de interpretações diversas, não é caso de dar guarida à ação rescisória proposta.

(4) – Não se vislumbra nos autos a violação manifesta de qualquer norma legal, não se registra cerceamento de defesa já que a sentença foi balizada além da revelia aplicada, em relação a provas documentais (demonstrativo do débito) em regular obediência ao titulo executivo judicial que se fez com a coisa julgada da sentença. Sentença fundamentada suficientemente para se chegar a parte conclusiva não reside ausência de fundamentação a macular àquele decisão.

(5)- Ação rescisória julgada improcedente com a aplicação da regra de sucumbência prescrita no CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

AÇÃO RESCISORIA proposta por DM – ASSESSORIA DE COBRANÇA em face de ELISA YURI YAMAMOTO, todos identificados nos autos. A rigor dos argumentos, buscou a autora rescisão de sentença proferida na ação de despejo proposta por ELISA YURI YAMAMODO em desfavor de DM-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI – ME, que tramitou perante a 6a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá, processo de n. 11.354-57.2016.811.0041, Código 1102018. Sustentou a autora que na citada ação houve deferimento de tutela de urgência condicionado ao depósito de três meses de aluguel. Que, em face de não depositar o valor, restou prejudicada o cumprimento da liminar, mas que, espontaneamente, no mês de abril/2017 a autora (ré naquela ação) devolveu o feito espontaneamente. Que, posteriormente, seu advogado renunciou o mandado e que a notificação para que esta constituísse um novo patrono foi endereçada no endereço do imóvel objeto da ação quando a requerente não mais estava no mesmo. Que, em face deste aspecto, houve o decreto da revelia, na forma do art. 355 do CPC, não apreciou sequer a contestação apresentada pela autora. Sustenta a autora, em face desta situação de fato, na forma do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil já que, ao decretar a revelia, sem amparo legal, violou o disposto nos artigos 344, 344, inciso I, 489§ 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil e, de igual forma, o disposto nos incisos LV, art. 5o c/c inciso IX, do art. 93, da Constituição da Republica Federativa do Brasil.

Fazendo suas razões, autora almejou tutela de urgência na forma do art. 300 do Código de Processo Civil. Tutela este que lhe foi negada e, posteriormente, mantida por esta Turma quando da apreciação do Agravo Interno, em data de 05/02/2021 (ID-73106490).

Citação válida, ação regularmente contestada (ID-69311987). Sustentou a requerida, em rápidas pinceladas jurídicas que a desídia se deu em face de que a autora, a tempo, forma, modo, indicando que atualmente reside na Avenida das Flores n. 585, Edifício Wish, apto 1001, Bairro Jardim Cuiabá, CEP 78.043-172, não fez a necessária comunicação ao Juízo e, neste contexto, violou o disposto no parágrafo único, artigo 274, do Código de Processo Civil. (ID-603119897).

Não reside interesse da Procuradoria Geral de Justiça no caso em comento, a rigor do posicionamento da instituição, manifestação do Procurador de Justiça JOSÉ ZUQUETI, ID-82536492.

Quanto o bastante. Determino a inclusão em pauta de julgamento perante a 1a. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, com as providências necessárias.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma Julgadora.

No caso em apreço, segundo vejo esta ação, dado aos limites da lide, respeitando posicionamentos contrários, tão comuns quando se trata de julgamento colegiado onde o livre convencimento é o que de mais se apresenta importante no caso, a rigor do art. 371 do Código de Processo Civil, baixando os fatos à realidade, a situação não goza de dose de complexidade.

Como ilustrado no relatório, a ação rescisória se funda na violação do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil vez que, segundo o afirmado, não houve a intimação regular posto que, depois de apresentada a contestação, seu advogado renunciou o mandato e, quando da intimação feita, a autora não mais residia naquele local, isto é, no local que foi objeto da ação de despejo, o que motivou a aplicação da revelia e, por conseqüência, procedência da ação e, dada a desocupação voluntária no mês de abril/2017, restou à autora condenada no pagamento dos alugueres e encargos pertinentes ao imóvel que locou. Anotou que violou os artigos 344, 344, inciso I, 489 § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil e, de igual forma, o disposto nos incisos LV, art. 5o c/c inciso IX, do art. 93, da Constituição da Republica Federativa do Brasil.

Constam dos autos, conforme se vê no ID-51813495, a apresentação analítica dos débitos vencidos e não pagos, no valor de R$ 11.865,96 (onze mil; oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), data da propositura da ação. Pretendeu de outro lado, os alugueres vincendos até a desocupação, como prevê e concede a Lei de Locação.

Ditas estas situações, deve ser encarado que o limite da lide, como disciplinado no art. 141 do Código de Processo Civil é a suposta violação do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

‘Art. 966 – a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V- violar manifestamente uma norma jurídica.’

Pois bem.

Por violação da norma jurídica, em primeiro aspecto, deve ser observado que esta deve ser de forma manifesta, que não causem dúvidas de interpretação.

Como comenta HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

‘Por violação literal entende-se não a decorrente de divergências de interpretação, entre vários sentidos razoáveis admitidos, mas apenas formal ofensa à exegese unívoca ou inconteste do texto da lei; e nunca a relativa apreciação dos fatos e provas dos autos do processo, para fim de substituí-los à regra geral. Nesse sentido, pode-se afirmar que e pacífico, na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de ser inviável reapreciar aspectos fáticos da ‘res judicata’ no bojo da rescisória. E arrematou: ‘Violar a literalidade de uma lei não equivale errar na verdade de um fato sobre o qual aplicou a norma. Viola-se a lei quando a tese enunciada é entendida de forma a contrariar seu verdadeiro sentido, não quando se pratica injustiça de aplicá-la a um fato mal interpretado. (AÇÃO RESCISÓRIA E A VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇAO DE LEI, PUBLICADO JURIS SINTESE 36, JULHO/AGOSTO 2002)’.

Oportuno, por outro lado, trazer a lição do sempre festejado saudoso J. J. CALMOM DE PASSOS para que:

‘A rescisão de um julgado sob a invocação de violência à literalidade de dispositivo legal reclama um juízo comedido e prudente, dado que se alguma coisa é incompatível com o direito, máxime num mundo marcado pela celeridade das mudanças como o mundo contemporâneo, no qual nada mais se pode fazer senão administrar problemas é admitir-se uma interpretação única de dispositivos legais e uma única solução razoável para cada caso concreto. Daí porque se exige, para que de ofensa à lei se cuide, a absoluta incompatibilidade entre norma construída para a decisão do caso concreto e o sistema de onde foram retirados os dispositivos que mereceram interpretação para a construção da norma a ele aplicada. (AÇÃO RESCISÓRIA, JURIS SINTESE N. 49 – SETEMBRO/OUTUBRO, 2004)’.

Deve ser visto, no contexto acima, que, em homenagem à garantia da COISA JULGADA MATERIAL, garantia reconhecida por cláusula pétrea da Constituição Federal (art. 5o, inciso XXX IV), não pode ser arranhada por ações desta natureza quando, em verdade, nota-se que a pretensão, em verdade, é um recurso apelativo em longo prazo, um sucedâneo recursal, não podendo ser banalizada como, ultimamente vem sendo utilizada junto ao Poder Judiciário em todo o seu contexto, do Oiapoque ao Chuí, nesta ação continental.

Dito isto, tem-se que a magistrada de piso, ao registrar a revelia do autor, baseou em dispositivo legal que se trata da matéria, no vigente diploma processual civil.

Assim manifestou a sentença objeto desta demanda rescisória:

‘De início, observo que foi tentada intimação pessoal da Requerida DM – ASSESSORIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – ME para constituir novo patrono nos autos, sob pena de revelia, no s termos do disposto no art. 76, § 1o, inciso II, do CPC, todavia, a diligência foi negativa em razão da mudança de endereço (AR de fls. 128). Conforme dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, as partes devem manter atualizados seus endereços, presumindo serem válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado nos autos, como na espécie’. (sic).

Assim dispõe o art. 76 do CPC – Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) o réu será considerado revel, se a providência lhe couber.

Tal dispositivo deve ser analisado em conjunto com o disposto no art. 274 e seu parágrafo único do CPC, que, em seqüência transcreve-se.

‘Art. 274 – Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas, às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único – Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante da entrega da correspondência no primitivo endereço.’

No caso em comento, é incontroverso que a autora não fez a necessária comunicação ao juízo de que não mais estava naquele local e que se mudou para Avenida das Flores n. 585, Edifício Wish, apto 1001, Bairro Jardim Cuiabá, CEP 78.043-172.

Certo é que, na espécie, a requerida sabia que não seria a autora encontrada naquele local. Isto porque, é justamente no endereço em que a autora exercia o comércio e de lá, após citação válida, desocupou voluntariamente o imóvel.

O dispositivo legal transcrito acima contempla de forma clara e que não precisa de interpretação outra que – ‘Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante da entrega da correspondência no primitivo endereço’.

Certo é que, segundo o dispositivo legal acima, reside uma condição primordial, isto é a entrega da correspondência a terceiros e esta não ocorreu. Conforme consta da sentença, O AR retornou sem cumprimento.

Mas, muito certo, ainda, é que o inciso V, do art. 77, do Código de Processo Civil impõe, entre os tantos deveres da parte; Inciso V – declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão as intimações, atualizando-se essa informação sempre que ocorrer modificação temporária ou definitiva.

O Código de Processo Civil deve ser visto de forma sistemática e, neste porte, muito embora o AR não tenha sido entregue até porque o endereço era da empresa onde houve a desocupação voluntária por parte da autora, não fez a devida comunicação ao juízo, obrigação que lhe competia por força do inciso V, do art. 77, do Código de Processo Civil. Dessa forma, na conjugação dos dois dispositivos citados, sendo dever do litigante manter atualizado nos autos, o endereço no qual receberão as intimações, segundo vejo esta situação tratada ao nível da presente ação rescisória, não pode a parte alegar em seu favor, falta de intimação pessoal, frustrada por sua culpa exclusiva, já que, de todo sabido a impossibilidade de ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’ que bem se aplica no caso em comento.

Esta teoria da proibição de comportamento contraria, deriva da boa fé objetiva, igualmente capitulado no art. 5o do Código de Processo Civil (principio da lealdade e boa fé objetiva), impede que o segundo ato praticado por uma pessoa quebre, de forma injustificada, a confiança gerada pela prática do primeiro, no caso, a omissão de, a tempo, forma, modo, comunicar que não mais poderia ser encontrado naquele endereço.

De igual forma, apesar dos hercúleos argumentos trazidos, no que tange a violação do art. 344, inciso I, 489 § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil e, de igual forma, o disposto nos incisos LV, art. 5o c/c inciso IX, do art. 93, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, não tem qualquer razão o autor desta ação. A revelia, no caso é que, embora contestando a ação, quando foi intimado para substituir o advogado que saiu do processo, esta providência não foi feita. E, nestes casos, o Código de Processo Civil, a rigor do prescrito no art. 76, inciso II, prevê justamente esta possibilidade, embora tratada de forma extraordinária em face de aplicação de pena pela desídia do autor que, a tempo, forma e modo, não atendeu às determinações prescritas e, neste contexto, como tratado no primeiro tópico, a intimação juridicamente está escorreita, não divisando vícios. E, por outro lado, a decisão foi esteada em cálculos apresentados pela autora e, neste aspecto, não reside qualquer mácula o que, no caso, sanear o feito, seria um ato totalmente dispensável. E, em se tratando de direito disponível, aplicando-se, no caso, a revelia de forma relativa, quando o bastante para, de plano, aferir o débito pertinente a locação do imóvel, quer os vencidos, quer os que forem vencendo no decorrer do pleito, como pedido na inicial e como admitido pela Lei e pela jurisprudência pátria e, neste contexto, não reside o decantado cerceamento de defesa, inexistindo a violação do prescrito no inciso LV, do art. 5o, da Constituição Federal.

Ao entendimento por violação à literal disposição de lei, tenho para mim que, se qualquer intérprete, mormente no âmbito jurisdicional, pode apreciar livremente a lei, não há como subjetivamente deduzir violação literal a ela, devendo, em conseqüência, haver sempre um critério objetivo que o informe. Tal critério há de ser a busca excepcional da não correspondência, inclusive tomando-se por base todo o sistema legal do texto ou parte dele, do que do preceito legal se extrai. Conforme já se asseverou, a ação rescisória não objetiva reexame da justiça ou da injustiça da decisão, e, quando se trata de violação de lei, deve esta ser literal, no sentido de que nem se chegou a interpretar determinado dispositivo legal, ou a interpretação foi de tal forma errônea que chega a negar o sentido da própria norma, o que, data vênia, não ocorreu, já que o a sentença objeto desta ação rescisória, analisando o fato, deu-lhe interpretação perfeitamente coerente com os dizeres da norma. Nesse caso, ainda que outros, em ocasiões diversas, tenham interpretado diferentemente, o choque jurisprudencial pode até existir, mas nunca se podendo dizer que a literalidade da lei foi afetada, permitindo a desconstituição do que já transitou em julgado.

E, segundo jurisprudência do colendo STJ:

‘a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo. Isso porque, ‘para a ação rescisória fundada no art. 485, V (hoje 966-V), prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante e que viole o dispositivo legal na sua literalidade’. (AgRg 854358-RS, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, publicado em DJE 7/5/2008, fonte site do STJ)’.

Portando, de difícil interpretação, não tendo a autora, a tempo, forma, modo, submetida à questão ao crivo dos Tribunais Superiores, já consolidada a questão em coisa julgada material não vê como remediar a situação ao nível de uma ação rescisória onde os dispositivos legais são claros e que não devem ser interpretado de forma extensiva. O que a lei quis, determinou a respeito do assunto.

E, não se pode ignorar que está em plena vigência a Súmula 343 do STF, esteio com o qual o STJ tem pautado suas decisões a respeito deste tema: ‘NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A LITERAL DISPOSIÇAO DE LEI, QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS’.

Data máxima vênia a interpretações divergentes tão comuns quando se tratam de decisões colegiadas, este é o meu entendimento a respeito dos aspectos legais tratados ao nível da presente ação rescisória. Compulsando os autos, de tudo se extrai que a autora, inadimplente em relação aos alugueres e encargos por força do contrato de locação rescindido, em último arremedo, anota esta ação rescisória como se fosse um recurso de apelação em longo prazo. A ação rescisória não se presta para aferir as pretensões trazidas na inicial e, de conseqüência, deve ser julgada improcedente.

Com as considerações acima, julgo IMPROCEDENTE a AÇÃO RESCISÓRIA proposta por DM-ASSESSORIA E COBRANÇA em face de ELISA YURI YAMAMOTO, o fazendo com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. E atento a regra da sucumbência, condeno a autora ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. (R$ 22.800,00 em 24.7.2020). Na forma do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, condicionando esta situação à unanimidade em relação ao julgamento, converto o deposito (R$ 1.140,00) em multa, revertendo-a em favor do autor.

É como encaminho meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021